Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021.
II. Questão em discussão
2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios.
4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida.
5. Ausência de anatocismo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.”

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021.